Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725255-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, REGIS WILEMAR RODRIGUES TAVARES, REGINA CELIA RODRIGUES BONFIM, RENATA CARLA RODRIGUES BONFIM, ROSANA CLAUDIA RODRIGUES BONFIM, RAQUEL CRISTINA RODRIGUES BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27912076) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES e outros, em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 23830253): Litispendência II – O DISTRITO FEDERAL arguiu preliminar de litispendência afirmando que houve o ajuizamento de ações judiciais anteriores (MSG 0002354-81.1990.8.07.0000 e embargos à execução n. 0003718-97.2004.8.07.0000), com os mesmos elementos, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, e que se encontram em fase de pagamento. Sem razão o executado. Os exequentes apresentaram pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 (processo físico n. 39.376/94), ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TRIBUNAIS E CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA em face do DISTRITO FEDERAL, em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública, que condenou o réu a pagar os reajustes em seus vencimentos, conforme requerido na inicial (sentença – ID 23621232 da ação coletiva). As partes interpuseram recurso de apelação tendo o v. acórdão n. 86939, da 4a Turma Cível (ID 23621524 da execução coletiva), dado provimento em parte somente ao recurso do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Dou provimento, em parte, assim, à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais.” Observa-se no excerto acima transcrito a incidência da limitação temporal para o cálculo das diferenças relativas ao Plano Collor, que deverão se ater ao período de 01/04/1990 a 23/07/1990. Não obstante, o DISTRITO FEDERAL instruiu a impugnação de ID 81953290 com cópias referentes aos processos MSG 0002354-81.1990.8.07.0000 e embargos à execução n. 0003718-97.2004.8.07.0000, que apesar de se referirem às diferenças relativas ao Plano Collor, abarcam períodos distintos. Senão vejamos. O Tribunal concedeu a segurança no processo n. 0002354-81.1990.8.07.0000 (processo físico n. 2354/90), para determinar a reposição do percentual de 84,32% nos vencimentos e proventos dos requerentes, com efeitos financeiros a partir da data da impetração (acórdão n. 62.125). Iniciada a execução, o DISTRITO FEDERAL opôs os embargos à execução n. 0003718-97.2004.8.07.0000 (processo físico n. 2004.00.2.003718-3), os quais foram parcialmente acolhidos para determinar que fossem suprimidos os valores referentes aos meses de abril a outubro de 1990 (acórdão n. 220.544). Assim, tem-se que as diferenças remuneratórias pleiteadas nesta execução, referentes ao período de abril a julho de 1990, têm por base a ação coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 (processo físico n. 39.376/94), que limitou o cálculo ao período de 1o/04/90 até 23/07/90; e não ao mandado de segurança MSG 0002354-81.1990.8.07.0000 e embargos à execução n. 0003718-97.2004.8.07.0000 como faz crer o executado. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Prosseguindo. A planilha de ID 76473251 demonstra que, na apuração do valor da execução, a parte exequente corrigiu os valores somente pelo INPC de 01/04/1990 a 29/06/2009 e IPCA-E de 30/06/2009 a 30/09/2020. Ainda, aplicou juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação até 31/07/2001; e, após, de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 30/09/2020 sem, contudo, analisar o comportamento da Taxa Selic, o que não merece acolhida. A correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve observar a evolução do índice IPCA-E, bem como os juros da poupança, nos termos da Lei n. 12.703/2012. O e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória no 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). A utilização de índices de correção monetária e percentuais de juros de mora diversos daqueles fixados no RE 870.947/SE pode incorrer em erro de cálculo. Ainda a parte exequente incluiu nos cálculos o valor relativo às custas processuais, contudo, o v. acórdão acima transcrito isentou o DISTRITO FEDERAL do pagamento de novas despesas processuais. Assim, como a planilha de cálculos apresentada pela exequente em ID 76473251 não contemplou integralmente os critérios para os cálculos dos débitos não tributários da Fazenda Pública, não há como homologar o valor neste momento. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, com base na planilha de ID 76473251. Ressalto que os valores deverão ser corrigidos pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (01/01/1995) até 31/07/2001; e, após, de 0,5% o mês, nos termos da Lei n. 12.703/2012. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, façam os autos conclusos para homologação. Inconformado, argui o recorrente a existência de litispendência/coisa julgada, porquanto o débito perseguido já foi objeto nos autos do MSG 0002354-81.1990.8.07.0000 e embargos à execução 0003718-97.2004.8.07.0000. Alega, ainda, que não se levou em consideração o pedido formulado no presente cumprimento de sentença no sentido de pagamento de 84,32% desde março de 1990, o que demonstraria a identidade de demandas. Requer a suspensão do feito em razão da iminência do pagamento aos exequentes, a consubstanciar grave e irreparável dano ao erário e impossibilidade de reaver as quantias. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Na espécie, os exequentes propuseram o presente cumprimento de sentença objetivando o recebimento das diferenças vencidas do Plano Collor, relativas ao período de abril a julho de 1990, cuja condenação adveio dos autos da ação coletiva de n. 0004281-40.1994.8.07.0001 (processo físico n. 39.376/94) Confira-se o teor do título executivo oriundo do provimento do apelo interposto pelo Distrito Federal (acordão 86939 – ID 67627053 da demanda de referência - pág. 97): Dou provimento, em parte, assim, à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais. (Grifo nosso) Registre-se que na execução proveniente do MSG 0002354-81.1990.8.07.0000 e embargos à execução 0003718-97.2004.8.07.0000, conquanto se refira ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, a decisão exequenda consignou que somente eram devidos a partir da impetração do mandado de segurança, 21/11/1990 (acórdão n. 220544). Com isso, verifica-se que, embora haja identidade de partes e mesma causa de pedir, englobam períodos distintos, motivo pelo qual não há que se falar em litispendência/coisa julgada. Por oportuno, trago à colação aresto deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PLANO COLLOR. IDENTIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA/LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada/litispendência (art. 485, V, do CPC). 2. A coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. A litispendência, por sua vez, ocorre quando se ajuíza uma ação idêntica a outra ação já ajuizada, que se encontra pendente de julgamento. 3. Para que se reconheça a existência de coisa julgada ou de litispendência é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não há que se falar em coisa julgada nem em litispendência. 4. Na hipótese, verifica-se que, apesar das execuções possuírem similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada/litispendência. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1346382, 07050711820208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador